Tribunal: STF
Processo: ARE 1406404
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e “d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ACOLHEU INTEGRALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU SOBRE BEM LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. TERRENO CONSIDERADO NON EDIFICANDI. ALÍQUOTA ZERO SOBRE ESSE TIPO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DOS DECRETOS Nº. 5.278/1994, 7.332/2003 E 7.119/2002. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO NOS TERMOS DO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A TEMÁTICA. FIXAÇÃO DE TESE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS REGISTRADO SOB Nº 0807753-16.2018.8.20.0000. DECISÃO COM EFICÁCIA VINCULANTE PARA OS DEMAIS JUÍZES E ÓRGÃOS DO TJRN, CONSOANTE VATICINA O ART. 927, III, DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, § 6°, da Constituição Federal, e do artigo 97 do Código Tributário Nacional.



    Indica que, pela separação dos poderes, o Legislativo não pode autorizar o Executivo a produzir normas que devam imanar do próprio Legislativo.



    Aduz que, pelo princípio da legalidade tributária, a modificação de alíquota de tributos, em regra, deve ser feita por lei.



    Requer que seja declarado inconstitucional o parágrafo único do art. 44 do Código Tributário Municipal de Natal e de seus decretos regulamentares. Subsidiariamente, requer que o recurso extraordinário seja convertido em recurso especial, caso entenda-se que a ofensa à Constituição Federal seja indireta, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação dos Código Tribunal Municipal e nos fatos e provas dos autos, concluiu que o imóvel em questão possui a benesse da “alíquota zero de IPTU, sendo indevida a execução fiscal formulada pelo ente público”.



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.167.409/RN, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 4/2/2019).



    No mesmo sentido, em casos idênticos: ARE nº 1.351.253/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2021; ARE nº 1.340.922/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/2021 e ARE nº 1.241.481/RN, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/19, ARE 1.233.555/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3/2/2020, ARE 1.230.026/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 18/9/2019, ARE 1.228.319/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 4/10/2019 e ARE 1.234.851/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 30/9/2019.



    Por fim, a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) Existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso, além da ausência de ofensa constitucional direta (ii) Causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) Recursos regidos pelo CPC/73 (iv) Interposição simultânea RE e Resp.



    No caso, a Súmula 280 impede a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente